Tribunal: TJMT
Processo: 1021036-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
B.D.R.B., representado pela genitora
DANIELLA ALVES DOS REIS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1032739-88.2021.8.11.0002 ajuizada por B.D.R.B., representado pela genitora DANIELLA ALVES DOS REIS, que concedeu parcialmente a tutela antecipada pleiteada para determinar que a requerida autorize e custeie 1) PSICOLOGIA pelo método ABA com 10 (dez) horas semanais; 2) FONOAUDIOLOGIA com intervenção precoce ABA, com 04 (quatro), sessões semanais de 01 (uma) hora cada; 3) TERAPIA OCUPACIONAL (método AYRES/INTEGRAÇÃO SENSORIAL), com 02 (duas) sessões semanais de 01 (uma) hora cada, 4) MUSICOTERAPIA, com 01 (uma) sessão semanal, por profissionais especialistas na área. Para o caso de descumprimento desta decisão, fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para cada negativa por parte da empresa requerida.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIMED SUPER CLASS (ID 110222961), em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente os tratamentos.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada (paciente com quatro anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA), porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora